Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PROCESSO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO INTERESSE. RECURSO PROVIDO.
1. Em caso de processo necessário no qual não haja resistência da parte requerida, devem ser afastados os princípios da sucumbência e da causalidade, de modo a prevalecer o princípio do interesse. Em consequência, não deve haver condenação da parte requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, pretende-se a declaração de nulidade de procuração lavrada em cartório, bem como do seu respectivo substabelecimento. A satisfação da pretensão não pode ser obtida extrajudicialmente, sobretudo porque a falsidade da assinatura aposta na procuração depende da análise de perícia grafotécnica.
3. As manifestações dos requeridos não demonstram resistência à pretensão da requerente: limitam-se a defender que observaram todas as exigências normativas e que a fraude foi causada exclusivamente por terceiro.
4. Como não houve resistência à pretensão da requerente, que somente pelo processo poderia ser acolhida, conclui-se que não houve lide e, sem lide, não há que se falar em sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.